Tribunal: TJSP
Processo: 2216190-25.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ocorrência de erro material – Aclaratórios que não se configuram como instrumento adequado à rediscussão do mérito em circunstâncias nas quais inexistentes a omissão, a obscuridade ou a contradição – Exegese do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2216190-25.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Paulínia, em que são embargantes
MUNINICIPIO DE PAULÍNIA e APARECIDO DONIZETE DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de
declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216190-25.2020.8.26.0000/50000
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2216190-25.2020.8.26.0000/50000 -
Paulínia
EMBARGTES: MUNINICIPIO DE PAULÍNIA E APARECIDO DONIZETE DE
OLIVEIRA
VOTO No 17927 ED
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ocorrência de erro
material
Aclaratórios que não se configuram como
instrumento
adequado
à
rediscussão
do
mérito
em
circunstâncias nas quais inexistentes a omissão, a obscuridade
ou a contradição Exegese do artigo 1.022 do Novo Código de
Processo Civil
Embargos de declaração parcialmente
providos. Trata-se de embargos de declaração opostos pela
Municipalidade de Paulínia contra acórdão que negou provimento ao agravo de
instrumento, sob fundamento de que o recurso cabível contra a sentença que julgou
extinta a execução (fls. 8/9 do processo principal) seriam embargos infringentes ou de
declaração perante o mesmo Juízo, e não apelação, conforme art. 34 da Lei 6.830/80.
Recorre a embargante alegando: (i) erro material no parágrafo
introdutório do acórdão (fls. 07) e; (ii) omissão fundada no art. 489, VI, CPC, porque o
acórdão não seguiu jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar
distinção do caso concreto ou a superação do entendimento.
Impende esclarecer que a dispensa da intimação do agravado
para apresentar contraminuta se deu em razão da suficiência da matéria contida nos
autos para julgamento. Ademais, a resposta não influenciará no deslinde do recurso.
Nesse sentido, dispõe o enunciado no 3 do ENFAM que "é desnecessário ouvir as partes
quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa".
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216190-25.2020.8.26.0000/50000
3
O recurso merece parcial provimento.
Está presente o erro material apontado pela agravante, no trecho
“decisão que recebeu o recurso de apelação como embargos infringentes e, ato contínuo,
rejeitou-os liminarmente.”.
Na verdade, o agravo de instrumento foi interposto contra
decisão que deixou de receber a apelação como embargos infringentes, rejeitando-a
liminarmente.
Sanado o erro material, não se verifica no acórdão atacado a
omissão a que se refere o agravante.
Conforme estabelecido no artigo 1.022 do Novo Código de
Processo Civil (Lei no 13.105 de 16 de março de 2015), cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
E ainda, em seu parágrafo único, dispõe considerar-se omissa a
decisão que I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento; e II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
O acórdão de fls. 6/9 trouxe em seu bojo ementas do Superior
Tribunal de Justiça que corroboram o entendimento desta relatoria, bem como está
fundado no decidido no REsp 1.168.625/MG, representativo de controvérsia. Vejamos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216190-25.2020.8.26.0000/50000
4
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. CABIMENTO DE
APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE
50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.o 6.830/80 (LEF). 50 ORTN = 50
OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27, EM DEZ/2000.
PRECEDENTES.
CORREÇÃO
PELO
IPCA-E
A
PARTIR
DE
JAN/2001.
1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas
hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação,
50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional -
ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830, de 22 de
setembro de 1980.
2. A ratio essendi da norma é promover uma tramitação mais célere
nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos,
admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem
conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se
a interposição de recurso ordinário.
3. Essa Corte consolidou o sentido de que "com a extinção da ORTN,
o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da
norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se
a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para
moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo", de sorte
que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27
(trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de
janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia".
(REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206)
4. Precedentes jurisprudenciais: AgRg no Ag 965.535/PR, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
02/10/2008, DJe 06/11/2008; AgRg no Ag 952.119/PR, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/02/2008, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216190-25.2020.8.26.0000/50000
5
28/02/2008 p. 1; REsp 602.179/SC, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006 p.
161.
5. Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio
STJ manifestou-se no sentido de que "extinta a UFIR pela Medida
Provisória no 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei
10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização
monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a
ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001
do Conselho da Justiça Federal". (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro
Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p.
208) 6. A doutrina do tema corrobora esse entendimento, assentando
que "tem-se utilizado o IPCA-E a partir de então pois servia de
parâmetro para a fixação da UFIR. Não há como aplicar a SELIC,
pois esta abrange tanto correção como juros". (PAUSEN, Leandro.
ÁVILA, René Bergmann. SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito
Processual Tributário. 5.a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado
editora, 2009, p. 404)
7. Dessa sorte, mutatis mutandis, adota-se como valor de alçada para
o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$
328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos),
corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que
deve ser observado à data da propositura da execução.
8. In casu, a demanda executiva fiscal, objetivando a cobrança de R$
720,80 (setecentos e vinte reais e oitenta centavos), foi ajuizada em
dezembro de 2005. O Novo Manual de Cálculos da Justiça Federal,
(disponível em ), indica que o índice de correção, pelo IPCA-E, a ser
adotado no período entre jan/2001 e dez/2005 é de 1,5908716293.
Assim, R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete
centavos), com a aplicação do referido índice de atualização, conclui-
se que o valor de alçada para as execuções fiscais ajuizadas em
dezembro/2005 era de R$ 522,24 (quinhentos e vinte e dois reais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216190-25.2020.8.26.0000/50000
6
vinte a quatro centavos), de sorte que o valor da execução ultrapassa
o valor de alçada disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830/80, sendo
cabível, a fortiori, a interposição da apelação.
9. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

Há ainda julgados diversos desta Câmara a demonstrar que se
tem decidido de maneira diversa do entendimento trazido pela parte:
APELAÇÃO CÍVEL
Execução Fiscal
IPTU e Taxas dos
exercícios de 2002 a 2005 Sentença extintiva pelo reconhecimento
da prescrição intercorrente Valor da causa, na data da propositura
da ação, inferior ao valor de alçada Não cabimento do Recurso de
Apelação Aplicação do princípio da fungibilidade Devolução dos
autos ao Primeiro Grau para, se tempestivo o recurso, ser ele
analisado como Embargos Infringentes
Recurso não conhecido,
com determinação.
(TJSP;
Apelação
Cível
0503600-40.2006.8.26.0073;
Relator
(a): Silvana Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Público; Foro de Avaré - SAF - Serviço de Anexo Fiscal;
Data do Julgamento: 28/10/2020; Data de Registro: 28/10/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
IPTU Decisão que indeferiu o pedido de penhora do imóvel do qual
decorreu o tributo
Pleito de reforma da decisão
Não
conhecimento do recurso Inadequação da via processual eleita
Contra a decisão interlocutória proferida em ação de execução com
valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) ORTNs não é cabível agravo
de instrumento, por interpretação extensiva do art. 34, "caput", da
Lei Fed. no 6.830, de 22/09/1.980
Precedentes do C. STJ

Impossibilidade de interposição do presente agravo de instrumento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216190-25.2020.8.26.0000/50000
7
uma vez que o valor atualizado da causa é, de maneira
incontroversa, inferior ao limite supracitado
AGRAVO DE
INSTRUMENTO não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2064659-86.2020.8.26.0000; Relator
(a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Público; Foro de Votuporanga - SAF - Serviço de Anexo
Fiscal; Data do Julgamento: 22/04/2020; Data de Registro:
22/04/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal
Decisão que
rejeitou objeção prévia de executividade - Valor da causa inferior ao
de alçada - Inadmissibilidade do recurso Art. 34, da Lei 6.830/80.
Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2114478-89.2020.8.26.0000; Relator
(a): Octavio Machado de Barros; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Público; Foro de Bauru - Setor de Execuções Fiscais; Data
do Julgamento: 20/07/2020; Data de Registro: 20/07/2020)
APELAÇÃO - Execução Fiscal IPTU e Taxas de Serviços Urbanos
Exercício de 1996 - Sentença que reconheceu prescrita a pretensão
de cobrança, julgando extinta a ação com resolução do mérito, art.
156, V, do CTN. Pretensão ao afastamento da prescrição. Recurso
não adequado - Valor da execução fiscal é inferior ao limite de
alçada - Cabimento de embargos infringentes - Inteligência do art.
34 da Lei no 6.830/1980- Matéria pacificada em sede de recurso
repetitivo - Recebimento do recurso de apelação - Impossibilidade -
Remessa dos autos à origem para processamento como embargos
infringentes - Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação
Cível
0001364-38.2001.8.26.0045;
Relator
(a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216190-25.2020.8.26.0000/50000
8
Público; Foro de Arujá - Setor das Execuções Fiscais; Data do
Julgamento: 07/12/2017; Data de Registro: 14/12/2017)
O que pretende a embargante, à evidência, no caso sub judice, é
rediscutir matéria já analisada, ou seja, a instauração de uma nova discussão sobre
matéria já apreciada e decidida.
A decisão está suficientemente clara, fundamentada e
explicitada. Ao se analisar o acórdão embargado, vê-se que enfrentada a dita omissão,
de maneira que descabido o presente recurso.
Posto isto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de
declaração, apenas para sanar erro material, mantendo-se o acórdão atacado íntegro no
mérito.
MÔNICA SERRANO
Relatora